Tribunal: STF
Processo: ARE 1303198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL PREPONDERANTE. É dispensável a discussão a respeito da constitucionalidade do art. 6º, §§ 4º e 5º, da LC nº 197/1989, considerando-se que a questão debatida no recurso deve ser examinada por interpretação da Constituição Federal. De acordo com o artigo 156, §2º, da CF e 36, 37, ambos do CTN, não incide ITBI nas operações de integralização de capital de pessoa jurídica, exceto quando comprovada a preponderância de atividades relacionadas a transações imobiliárias Hipótese em que a parte autora não logrou comprovar que a receita operacional da pessoa jurídica, no período verificado, foi composta por receitas não-provenientes da compra e venda ou locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, sendo assim, correta a incidência do ITBI. O simples fato de a empresa não ter observado o disposto no art. 6º, §4º, da LC nº 197/1989, apresentando a documentação exigida (fato incontroverso), já é suficiente para que seja considerado como devido o ITBI. Assim, não há falar em isenção do pagamento do imposto. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, foi concedida a imunidade ao ITBI, sob condição resolutiva. Posteriormente, solicitada documentação complementar para análise do pedido, a empresa manteve-se inerte. Conforme conclusão do parecer fiscal de fls. 39-51, a empresa apelante não apresentou os documentos necessários para comprovar o direito à isenção pleiteada, limitando-se a apresentar cópia do balanço patrimonial, deixando transcorrer in albis o prazo do art. 6º, §4º, da LC nº 197/1989, que assim determina:
    (...)
    Destaca-se que o prazo judicial para a produção de provas transcorreu sem manifestação das partes (fls. 173 e seguintes). Na linha do que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, a imunidade que a apelante afirma ter direito deve ser cabalmente comprovada para que seja atingido o objetivo constitucional de estimulação ao crescimento de empresas que não têm como atividade fim a realização de negócios imobiliários.
    (...)
    Acrescenta-se que, nos temos do art. 226 do Código Civil, “Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.” Desta forma, não merece qualquer reforma a sentença hostilizada, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar satisfatoriamente os requisitos necessários para o reconhecimento da imunidade tributária. Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso de apelação. Ainda, majoro os honorários de sucumbência fixados para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente